Tribunal: TJMT
Processo: 1037264-14.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037264-14.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA FERREIRA MARTINS - CPF: 028.984.351-04 (RECORRENTE), ANA CAROLINA FERREIRA MARTINS - CPF: 028.984.351-04 (ADVOGADO), CONDOMINIO GARDEN BOSQUE DA SAUDE - CNPJ: 15.182.821/0001-63 (RECORRIDO), MARCIO RAHAL COSTA - CPF: 696.479.841-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1037264-14.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Ana Carolina Ferreira Martins

Recorrido(s):

Condomínio Garden Bosque da Saúde

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/10/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONDOMÍNIO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO AUTORAL DE DANOS OCORRIDOS AO SEU VEÍCULO ESTACIONADO NA GARAGEM DO CONDOMÍNIO.

AUSÊNCIA DE PREVISÃO NAS NORMAS INTERNAS DO DEVER DE INDENIZAR POR PARTE DO CONDOMÍNIO AO CONDÔMINO VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Argumenta o Recorrido que a assistência judiciária gratuita deve ser indeferida e, ao final, requereu que o presente recurso seja decretado deserto. Verifico que o Recorrido não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

2. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrente, narra, em síntese, que no dia 15/03/2024 estacionou o seu veículo (Honda Civic), em perfeito estado, na garagem do condomínio, contudo, ao retornar para utiliza-lo constatou que o mesmo encontrava-se batido, com o retrovisor e o para-choque dianteiro todo danificado. Alega que solicitou as imagens da câmera de segurança ao síndico, no entanto, fora informada – pelo Zelador - que as câmeras próximas ao veículo não funcionam. Ao questionar novamente ao síndico sobre o evento, obteve como resposta que o condomínio não iria reparar o dano ocorrido, sob afirmação de existência de cláusula junto a seguradora a qual só poderá indenizar mediante ação judicial. Aduz que passado um mês do ocorrido, de novo bateram em seu veículo quando se encontrava estacionado na sua vaga de garagem, desta vez na parte lateral traseira. Narra que solicitou as gravações das câmeras de segurança, mas foram fornecidas imagens de momentos diversos e não o da colisão. Em razão da ausência de solução administrativa, pugna pela reforma da sentença para condenar o condomínio a indeniza-la a titulo de dano material no valor de R$ 1.870,00 e dano moral.

3. Em contrapartida, o Condomínio Recorrido sustenta que não há previsão regimental que o responsabilize por danos causados entre colisões de veículos de condôminos. Pugna, pela manutenção da sentença recorrida.

4.
Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilização do condomínio acionado em razão de danos ocasionados no veículo da autora, em tese, nas dependências do condomínio – na garagem, onde visa ser indenizada a título de dano material e moral.

5.
O condomínio só é responsável por danos ocorridos na garagem ou em áreas comuns do edifício se existir cláusula expressa em sua Convenção ou Regimento Interno a respeito de sua responsabilidade sobre os danos causados aos bens particulares dos condôminos.

6. No caso “sub judice”, o artigo 51 do Regimento Interno isenta o condomínio de qualquer responsabilidade por danos ocorridos a bens dos condôminos, em razão de manobras ou circulação na garagem, sendo de exclusiva responsabilidade do condutor do veículo causador do dano, conforme abaixo se vê:

Art. 51: “Os danos pessoais ou materiais causados a terceiros, ou a bens do condomínio, em razão de manobras ou circulação, são de exclusiva responsabilidade dos seus condutores e do respectivo morador”.

7. Desta forma, se não há previsão de responsabilidade no Regimento Interno do Condomínio não cabe imputar responsabilidade direta em relação aos prejuízos decorrentes de ato de terceiro, ainda que ocorrido o ilícito dentro da garagem do Condomínio.

8. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

Recurso Inominado. Responsabilidade Civil. Condomínio. Ação de indenização por danos materiais. Alegação do autor de danos ocorridos ao veículo estacionado na garagem do condomínio. Ausência de previsão condominial quanto ao dever de ressarcimento de danos ocorridos em áreas comuns. Incabível qualquer obrigação de indenizar. Cenário em que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Aplicação do art. 46, da Lei 9.099/95. Recurso não provido. (TJ-SP - RI: 00099914720218260007 SP 0009991-47.2021.8.26.0007, Relator: Cristina Elena Varela Werlang, Data de Julgamento: 14/06/2022, 7a Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 14/06/2022)

CIVIL. DANOS EM VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE CONDOMÍNIO. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE, POR AUSÊNCIA DE ESPECÍFICA NORMA CONDOMINIAL. I. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas: a) a de inovação recursal, pois a tese ventilada nas razões recursais (relativa à alínea ?d? do Art. 65 da Convenção) foi devidamente apresentada na petição inicial, ainda que não especificamente apreciada pelo douto juízo originário; b) a de ilegitimidade passiva, porquanto a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo autor na inicial. Ao aduzir que o requerido é o responsável pela reparação dos danos ocorridos no seu veículo (arranhões na pintura), há pertinência subjetiva deste para figurar no polo passivo. Já a responsabilidade pelo evento constitui matéria afeta à questão de fundo. II. Mérito: a) incontroversa a contratação de seguro pelo requerido; b) de início, importante destacar que eventual indenização - pelo condomínio - de dano materiais dos moradores em áreas individuais ou comuns do prédio, demanda a demonstração de prévia convenção dos condôminos (Ata de Assembléia Geral; Convenção ou Regimento Interno) acerca da aludida responsabilidade. É que, embora constitua entidade jurídica distinta da pessoa dos condôminos, o condomínio não é dotado de patrimônio próprio, não exerce atividade lucrativa, nem produz qualquer outra receita patrimonial, salvo taxa mensal paga pelos condôminos e que visa a suprir as despesas normais ou ordinárias, de sorte que o pagamento de indenização por danos materiais, por constituir gasto extraordinário (não previsto em orçamento), a ser rateado entre todos os condôminos (inclusive a própria vítima do dano), deve, em última análise, ser submetido à prévia aprovação dos demais moradores (Precedente: 2o Turma Recursal do DF, Acórdão 633479); c) em que pese existir cláusula que estabeleça que ?qualquer dano causado ao veículo ou por ele provocado enquanto estiver sob a guarda do Condomínio? (Art. 65, ?d? da Convenção do Condomínio - ID. 2822935, pág. 27/28) estaria segurado, tal encargo seria de responsabilidade da seguradora, desde que amparado pela apólice. Assim, se o condomínio não assumiu, expressamente (ainda que de forma subsidiária à seguradora), a obrigação de indenizar os danos sofridos por condômino, em razão de ato ilícito ocorrido em áreas individuais ou comuns do prédio, não há de se falar em procedência do pedido indenizatório. Ademais, a presença de vigilantes e câmeras de segurança não elide a necessidade de expressa previsão acerca da responsabilidade do condomínio ( REsp 618.533/SP, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2007, DJ 04/06/2007). Portanto, escorreita a sentença que decidiu pela improcedência dos pedidos autorais. III. Rejeitadas as preliminares suscitadas em contrarrazões. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9099/95, Art. 55).

(TJ-DF 07238746020178070016 DF 0723874-60.2017.8.07.0016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 30/01/2018, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/02/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS EM VEÍCULO NO INTERIOR DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA PREVENDO A POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CULPA DA PARTE RÉ. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR - RI: 00771033020178160014 PR 0077103-30.2017.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Juíza Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 12/02/2019, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 15/02/2019)

9. Portanto, o Condomínio só pode ser responsabilizado por danos ocorridos na garagem se existir cláusula expressa na convenção de condomínio ou no regimento interno, prevendo tal responsabilização. Porém, no presente caso, não existe tal previsão, por isso, deve ser mantida a improcedência da pretensão autoral.

10.

Outrossim, a ausência de filmagem da câmera de segurança não implica em responsabilidade do condomínio pelo dano causado por terceiro no veículo da autora. Logo, mostra-se irrelevante à análise do caso em tela o fato de as câmeras do condomínio não estarem funcionando à data do ocorrido ou não ter câmera filmando exatamente a garagem privativa da autora ou não terem sido fornecidas as filmagens da data do evento, uma vez que não resta caracterizado o dever de indenizar por parte do Condomínio Recorrido.

11. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial deve ser mantida. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12. Recurso improvido.

Condeno o Recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024